Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-62.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1010713-62.2018.8.11.0015
RECORRENTE: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
RECORRIDO: Município de Sinop e Estado de Mato Grosso.
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 81952478):
“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 134, § 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 83547454).
Contrarrazões em id. 84892470.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC.
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça